Tribunal: TJES
Processo: 5007569-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007569-47.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GERALDO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. AUTOR CONFIRMA TER COMPARECIDO AO BANCO E ASSINADO O CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, tomou ciência de contrato de empréstimo, nunca solicitado ou autorizado pelo requerente, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato de nº 620050394, a restituição dos valores descontados e reparação moral.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que compareceu com sua esposa ao Banco, a esposa assinou o contrato de empréstimo a seu rogo, todavia, o contrato teria que ser assinado por duas testemunhas, o que não aconteceu, pois desconhecem as testemunhas que assinaram o contrato.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços pela parte requerida, em sede de audiência de instrução, o próprio autor confirmou que assinou o contrato, relatando que compareceu à instituição financeira acompanhado de sua esposa, a qual o auxiliou no processo de contratação. Assim, afasta-se desde logo a alegação de contratação não realizada ou fraudulenta, pois reconhecida a autoria da assinatura, sendo irrelevante o fato de ter sido auxiliado por familiar. Conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, como fraude, simulação ou vício na manifestação de vontade, o que
não ocorreu nos autos
.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)